Tribunal: TCU
Processo: 013.643/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX; na Emenda Constitucional 103/2019, art. 24; e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a pensão civil de interesse da sra. Gilda de Castro Meirelles e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, relativamente ao benefício ora em exame, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência esta Corte; 9.3. determinar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Gilda de Castro Meirelles no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato ora em exame; 9.3.3. oriente a interessada sobre a possibilidade de exercer uma das seguintes opções: 9.3.3.1. manter exclusivamente a percepção integral de suas aposentadorias; 9.3.3.2. receber uma aposentadoria e optar por uma das pensões instituídas pelo sr. Sérgio Guimarães de Lima, hipótese na qual o benefício de menor valor sofrerá os descontos previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.3.3.3. receber as duas pensões instituídas pelo sr. Sérgio Guimarães de Lima, hipótese na qual o benefício de menor valor sofrerá os descontos previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro para a adoção das medidas de sua alçada.